Tribunal: TJES
Processo: 5037074-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037074-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANE MONIQUE CRUZ DA SILVA LOUZADA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037074-59.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ANE MONIQUE CRUZ DA SILVA LOUZADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, relativas ao Piso Salarial Nacional do Magistério, nos períodos de 2021 a 2023, em favor de professora contratada sob regime de designação temporária (DT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o pagamento efetuado pelo ente público respeitou o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, observada a proporcionalidade da carga horária de 25 horas semanais contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso salarial profissional nacional é o valor mínimo abaixo do qual os entes federados não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público para a jornada de 40 horas semanais, admitindo-se o pagamento proporcional para cargas horárias inferiores (Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º).

O exame das fichas financeiras da recorrida revela o pagamento de vencimentos em valores inferiores ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas nos períodos indicados na petição inicial.

O recorrente não apresentou prova documental capaz de elidir o cadastro funcional da autora (que prevê 25 horas semanais), sendo insuficiente a mera alegação recursal de cumprimento de jornada inferior (23 horas) sem o devido suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
"1. O profissional do magistério público da educação básica, seja ele efetivo ou temporário, possui direito ao recebimento do vencimento inicial não inferior ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. 2. Caso a jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais, o piso deve ser calculado de forma estritamente proporcional ao número de horas trabalhadas."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 98.

Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º.

Lei Federal nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5014429-40.2024.8.08.0035, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Paulo Abiguenem Abib, julgado em 04/06/2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ANE MONIQUE CRUZ DA SILVA LOUZADA
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2021 (setembro e outubro), 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17747083), o recorrente destaca que a autora labora por 23h semanais, o que foi desconsiderado em sentença, estando o valor pago correto, pois proporcional à carga horária.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17747737).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é vinculada à PMVV, no cargo de PROFESSOR B - CIÊNCIAS - DT. Informa, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. A sentença determinou a readequação salarial referente aos anos de 2021 a 2023. Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 17747080, posso observar que no ano de 2021, mais precisamente setembro e outubro, a autora recebeu valor inferior ao piso que, proporcional a 25h corresponde a R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos). Em 2022 recebeu valor inferior ao piso de janeiro a dezembro que, proporcional a 25h, corresponde a R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos). Já no ano de 2023 recebeu valor inferior ao piso de janeiro a abril que, proporcional a 25h, corresponde a R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, correta a determinação de readequação do valor recebido, conforme postula a autora na inicial. Inclusive, temos precedente sobre o tema na TR. Vejamos:

“No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Como bem demonstrado na sentença, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”, ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. Em análise das fichas financeiras da parte recorrida anexada aos autos (ID 10664279), verifica-se que o Município promoveu pagamento da remuneração da parte recorrida em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, conforme quadro elaborado na própria inicial conferido pelo Juízo no id n. 10664276. Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, não restando razão ao município em alegar que o autor recebia valor equivalente ao piso, visto que como já citado, as fichas financeiras demonstram o inverso, é evidente que o ente estatal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade. Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos” (TJES, Proc. nº 5014429-40.2024.8.08.0035, 1ª Turma, Rel. PAULO ABIGUENEM ABIB, julg. 04/06/2025).

Por fim, registro que não há nos autos prova efetiva de que a autora cumpria jornada inferior, como controle de ponto e frequência, eis que na própria contestação, em seu cadastro, consta que a mesma foi contratada para cumprir 25h semanais. Veja-se:

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)